Tribunal: TJMT
Processo: 1024441-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024441-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – MÉRITO – MAJORAR QUANTUM INDENIZATÓRIO – PECULIARIDADES DO CASO - PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES – INÚMERAS NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – SÚMULA 385 DO STJ – NÃO REFORMATIO IN PEJUS – VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

É sabido que a Justiça Gratuita poderá ser revisada a qualquer tempo desde que reste demonstrado nos autos a alteração econômica do beneficiário que demonstre capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem
pôr
em risco o seu sustento e o de sua família.

Ainda que
in ré
ipsa
,
quando se tratar de negativação indevida,
a fixação
do
quantum
depende da verificação das peculiaridades de cada caso e deve se pautar na razoabilidade, proporcionalidade e bom senso para não causar enriquecimento ilícito.

A Súmula 385 do STJ prescreve que é incabível a condenação em danos morais quando verificada outras legítimas negativações
preexistentes
em nome da parte, contudo, em respeito ao não
reformatio in pejus
a indenização não pode ser reduzida ou extirpada se isso não for objeto recursal.

A verbahonorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

8
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação

Declaratória de Inexistência d
e
Relação Jurídica

C/c Danos Morais

n.

1024441-29.2017.8.11.0041

ajuizada
em desfavor

d
e

TIM CELULAR S.A.
,
julgou
parcialmente procedentes

os pedidos da inicial
para declarar a inexistência do débito em discussão e condenar o Apelado ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,
aponta os seguintes argumentos de reforma
:

Necessidade de majoração do
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

Necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais que se mostram completamente irrisórios e não remunera de forma justa o patrono.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada
a sentença
atacada
para
majorar os danos morais ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como para majorar os honorários sucumbenciais
. (ID.
217440647
)

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões em ID.
217443650
,
impugnando
, preliminarmente,
assistência judiciária gratuita
e, no mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

IMPUGNAÇÃO À
JUSTIÇA GRATUITA

O Apelado defende que a justiça gratuita anteriormente deferida ao Apelante não possui sustentáculo legal, porquanto este apresenta condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que deve ser revogada.

É sabido que a Justiça Gratuita poderá ser revisada e até a qualquer tempo desde que reste demonstrado nos autos a alteração econômica do beneficiário que demonstre capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem
por
em risco o seu sustento e o de sua família.

Revisitando os argumentos para revisão da benesse, verifica-se que o Apelado não se desincumbe de provar suas alegações, limitando-se a afirmar
que o Apelante não comprovou sua hipossuficiência nos autos
.

Nenhum dos motivos levantados constituem comprovação de capacidade econômica, portanto, rejeito o pedido de revisão da benesse.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
OPOSTA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E RESTITUIÇÃO DE VALORES – ART. 5o, INC. LXXXV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – LEI No 1.060/1950 - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – CASA PRÓPRIA – REMUNERAÇÃO FIXA – PATROCÍNIO POR
ADVOGADO

PARTICULAR
– PRESUNÇAO LEGAL RELATIVA – CONTRAPROVA NÃO APRESENTADA - ÔNUS DO IMPUGNANTE – INTELIGÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ART. 7o DA LEI No. 1.060/1950 C/C ART. 333, INC. I DO CPC/1973 – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE – PRECEDENTES STJ E TJMT. RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência
econômica
firmada pela Requerente da assistência judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que a postulante possui
capacidade
para custear as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Precedentes STJ e TJMT. 2.
No caso presente, a existência de bens ou a condição de vencimentos brutos mensais superior à
media
nacional e a contratação de
Advogado

particular
para defesa de seus interesses, não são provas suficientes da
capacidade
financeira da Autora/Impugnada/Apelada para custear as despesas do processo judicial, sobretudo quando demonstrado nos autos o dispêndio com despesas extraordinárias e rendimento líquido abaixo da média, posto que o que deve ser apreciado é tão somente a
capacidade
do desembolso de numerário para custear as despesas processuais imediatamente
. Precedentes STJ e TJMT. 3. Recurso
desprovido.

(
N.U 0004250-36.2015.8.11.0045
, ,
FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018,
Publicado
no DJE 21/05/2018)
(grifo nosso)

Rejeito o pedido de revisão da assistência judiciária gratuita.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

8a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação
Declaratória de Inexistência d
e
Relação Jurídica

C/c Danos Morais

n.

1024441-29.2017.8.11.0041
ajuizada em desfavor

de

TIM CELULAR S.A.
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito em discussão e condenar o Apelado ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

O
Apelante, em suas razões de recurso,
defende a necessidade de majoração do
quantum
ao patamar mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) uma vez que restou comprovada a negativação indevida do seu nome no rol de proteção ao crédito, bem como que em caso semelhante neste tribunal já foi concedido R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Pois bem.

Na origem, trata-se de

Ação
Declaratória de Inexistência d
e
Relação Jurídica
C/
c
Danos Morais

ajuizada
por
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

em desfavor da
TIM CELULAR S.A.

que visava declarar a
inexistência do débito e a sua indevida negativação, gerando o dever de indenizar que, a princípio, requereu que a condenação fosse fixada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme se depreende da petição inicial (Id.
217440597
)

No mérito da ação, ao reconhecer a ilegalidade da cobrança e a indevida negativação, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação e condenou o Apelado ao pagamento de danos morais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) e 10% de honorários sucumbências.

Neste momento o Apelante maneja o recurso de apelação em análise requerendo a majoração do
quantum
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como que sejam majorados os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, importante ressaltar que a ilegalidade do débito e a indevida negativação são questões incontroversa
s
nestes autos,
não sendo objeto recursal,
cabendo somente a discussão sobre o
quantum
indenizatório.

DA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

O Apelante defende que em caso semelhante ao dos autos houve condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), motivo pelo qual pede a majoração
também

para este caso.

Em consulta ao referido processo, constata-se que a mencionada ação
,

ainda que versem sobre débitos diferentes
,

possui
a mesma identidade de partes
e foi de relatoria do Des. José
Zuquim
Nogueira no ano de 2020.

Contudo, tra
tando-se de débitos diferentes, bem como de relator
ias diferentes, há de se sopesar
todas as peculiaridades de cada caso para a imposição do
quantum
que deve respeitar a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ainda que
in ré
ipsa

impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo, bem como proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, sem que represente enriquecimento ilícito.

Posto isso, a sua fixação depende da verificação das peculiaridades de cada caso e deve se pautar na razoabilidade, proporcionalidade e bom senso para não causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ASSINATURA IMPUGNADA PELA PARTE AUTORA – AUTENTICIDADE - ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 492, INCISO II DO CPC/2015 - CONFIGURADA
NEGATIVAÇÃO

INDEVIDA
– DANO MORAL - OCORRÊNCIA -
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
- MANUTENÇÃO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL NO EVENTO DANOSO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 56 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar a sua legitimidade, conforme inteligência do artigo 492, inciso II, do CPC/2015.

A
negativação

indevida
em virtude de débito não amparado em relação jurídica pré-existente constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais in
re

ipsa
, cujo
quantum
deve ser estipulado com
razoabilidade
e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.-

(N.U 0004583-09.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)
(grifo nosso)

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
NEGATIVAÇÃO

INDEVIDA
– VERIFICADA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INEXISTENTE – PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE EXIMIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO - DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
– PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de comprovação de regularidade da
negativação
, a manutenção da sentença que condenou o Apelante em pagamento de indenização por danos morais é medida impositiva.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e
razoabilidade
, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 1000418-26.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCIO VIDAL
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE
21/06/2024
)
(grifo nosso)

No caso dos autos, trata-se de um débito no importe de R$ 212,29 (duzentos e doze reais e vinte e nove centavos) lançados em 20/07/2016 no rol de inadimplentes do SPC, com indicação de contrato n.
GSM0111214911733
.

A relação jurídica da origem do débito foi afastada pelo juízo sentenciante por entender que não restou devidamente comprovada nos autos, fundamento
do
qual a operadora não apresentou recurso, tornando-se fato incontroverso.

Sobre o
quantum
o juízo arbitrou os danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) cujo qual entendo suficientes para indenizar a negativação
,

se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua
reparabilidade
, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida
.

Isso porque, em uma análise minuciosa sobre o caso,
ao pesquisar o CPF do Apelante no PJE de primeiro grau,
verifica-se
o manejo de aproximadamente
107 ações indenizatórias, sendo 72
das
ações contra a
TIM CELULAR S.A. (mesma apelada) objetivando a mesma condenação por negativações indevidas, daí, inclusive, nasceu o julgado em que o Apelante apresenta como referência para majoração do valor do dano moral.

Além disso, em pesquisa do CPF do Apelante no sistema do SPC foi possível localizar outras 105 negativações
posteriores à que foi discutida nestes autos
que datam
dos últimos cinco anos, i
nclusive, em outras ações em que o Apelante ajuizou, como exemplo da n. 1003872-27.2017.8.11.0002 ajuizada contra
Calcard
Administradora de Cartões LTDA, a operadora de cartões juntou naqueles autos extrato do SPC que demonstram a preexistência de outras negativações em nome do Apelante no ano de 2016 (data da inclusão da negativação discutida nestes autos).

E
, como sabido, a existência de outras negativações, inclusive, desconstituem o dano
in ré
ipsa
por
aplicação da Súmula 385 do STJ, t
odavia, em respeito ao não
reformatio in pejus
não há que se extirpar
ou reduzir
a condenação já fixada em primeiro grau.

Como se não bastasse, o Apelante apresenta inovação recursal no seu pedido, uma vez que
na petição inicial almejav
a a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, em sede recursal, busca majorar para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
,
pedido diverso do que era pretendido inicialmente.

Dito isso,
considerando as peculiaridades do caso
, entendo que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) não merece reforma ou majoração
, considerando-se
suficientes, em respeito a razoabilidade e proporcionalidade, bem como para não caracterizar enriquecimento ilícito da parte
.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O Apelante busca a majoração dos honorários sucumbenciais que foram fixados em R$ 10% do valor da condenação, que, para o caso, foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) ou seja, os honorários correspondem a R$ 100,00 (cem reais), o que não se presta para remunerar o trabalho do patrono.

Revisitando os autos, verifica-se que, de fato, o montante de R$ 100,00 (cem reais)
está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
que está de
acordo com o entendimento das
Câmara
s
de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA
HONORÁRIA
FIXADA DE FORMA
ÍNFIMA
– MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba
honorária
, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

(N.U 1005490-32.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO
ÍNFIMA
–
HONORÁRIOS
ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I -
Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba
honorária
deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo
ínfima
, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

II - Os
honorários
advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor
irrisório
.

(
N.U 1006614-21.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)

Vale ressaltar que em ambos os julgados acima citados, majoram os honorários sucumbenciais para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando-os razoável e proporcional para a remuneração do patrono
e, ainda que se
trate
de matéria diferente do que a dos autos, são de complexidades parecidas e entendo que podem servir como parâmetro
.

Saliento que este valor já deve s
er considerado com aplicação dos honorários recursais em observância ao art. 85 §11 do CPC.

CONCLUSÃO

Diante disso,
não há que se falar em majoração do
quantum
indenizatório para o caso dos autos a considerar suas peculiaridades, contudo, merece reforma somente quanto à verba honorária
.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

tão somente para majorar os honorários sucumbenciais
para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, valor já incluído os honorários recursais previstos no art. 85 §11 do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024